Tribunal: TJMT
Processo: 1018222-24.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018222-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 02.959.392/0001-46 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA - CPF: 102.295.007-06 (ADVOGADO), FERNANDO LUIZ TEGGE SARTORI - CPF: 358.081.168-13 (ADVOGADO), ELZA MEGUMI IIDA - CPF: 042.290.448-10 (ADVOGADO), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0004-13 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AFONSO ANTONIO VIOLA - CPF: 058.331.008-79 (EMBARGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), GUILHERME PERES DE OLIVEIRA - CPF: 057.748.547-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO QUESÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança, mantendo a improcedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza da obrigação contratual (portável ou quesível) e à alegada ausência de impugnação específica dos lançamentos; (ii) estabelecer se há
omissão quanto à ausência de impugnação específica dos lançamentos
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. O inconformismo da parte embargante revela tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020, DJe 16/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020, DJe 17/03/2020; TJMT, N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2026; TJMT, N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões, em síntese, alega a ocorrência de omissão ao fundamento de que
“a Embargante expressamente arguiu em seu apelo que o contrato firmado entre as partes estabelecia uma obrigação portável (portable), e não quesível (quérable)”
e omissão quanto à ausência de impugnação específica dos lançamentos.

Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito.

Contrarrazões apresentadas por Afonso Antonio Viola (id. 346607895) e Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda (id. 346013366) pelo não acolhimento do recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO BENEFÍCIO – DÍVIDA FUNDADA EM PLANILHA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INADIMPLÊNCIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, sendo insuficiente, para esse fim, a apresentação de planilhas unilaterais e relatórios internos, desacompanhada de documentos que demonstrem a efetiva prestação dos serviços cobrados.

Havendo impugnação específica e direta quanto à existência da dívida, afasta-se a presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos do art. 341, III, do CPC.

Não demonstrado pelo autor o inadimplemento contratual, correta é a sentença que julga improcedente a demanda.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido.

Importante delinear que a parte embargante alega omissão ao fundamento de que o contrato firmado entre as partes estabelecia uma obrigação portável (
portable
) e não quesível (
quérable
), contudo, a cláusula segunda, III, diferente do que alega a embargante impõe a cláusula impõe à POLICARD o dever de disponibilizar relatórios, extratos e faturas em seu próprio site.

Ou seja, o cumprimento ocorre no âmbito do devedor (POLICARD), bastando que ela torne as informações acessíveis no endereço eletrônico indicado.

Não há exigência de que a POLICARD leve ou entregue ativamente esses documentos à contratante em outro local, portanto, a obrigação é quesível (
credor deve ir até o devedor para obter a prestação).

Demais disso, quanto à alegação de que há omissão quanto à ausência de impugnação específica dos lançamentos, quer rediscutir o ônus probatório, o que é descabido em sede de embargos de declaração. Destaco trecho nesse ponto:

“
Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, na hipótese dos autos, consiste em demonstrar a efetiva contratação entre as partes; a regular prestação dos serviços; o inadimplemento por parte da ré; e a liquidez e exigibilidade da obrigação.

A alegação da apelante no sentido de que a sentença estaria a exigir a formação de título executivo extrajudicial como condição para o acolhimento da cobrança não procede.

Como é sabido, a ação de cobrança, por sua própria natureza, não exige título executivo, sendo suficiente que a parte autora demonstre, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Portanto, o ônus da prova da relação jurídica obrigacional - fato constitutivo do direito - permanece da parte autora. Isso significa que, mesmo sendo possível a cobrança por ação de conhecimento, a existência da dívida deve ser provada

por documentação idônea e robusta.

Não foram apresentados extratos individualizados de uso dos cartões, faturas mensais emitidas e encaminhadas à contratante, ou qualquer outro meio de prova que evidencie a efetiva prestação dos serviços. Tampouco se comprovou a entrega ou envio dos documentos de cobrança aptos a constituir o devedor em mora.

Assim, a sentença não incorre em confusão entre as vias executiva e de conhecimento, mas apenas constata que a autora não se desincumbiu de seu encargo probatório, uma vez que a planilha interna unilateral e os extratos de sistema apresentados com a inicial não possui aptidão probatória suficiente para embasar condenação”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (ii) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (iii) ao nexo causal; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (ii) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in re ipsa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos arts. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in re ipsa não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026